Tribunal: CARF
Processo: 13896.905383/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905383/2013-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.321 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Embargante
QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO. TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Identificado o erro material por lapso manifesto, cabe o acolhimento dos
embargos inominados para o fim de reconhecer a tempestividade do recurso
voluntário.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
DIALETICIDADE.
MOMENTO
PARA
SE
ESTABELECER
ARGUMENTOS E APRESENTAR DOCUMENTOS.
O contribuinte interessado em obter crédito tributário no regime de incidência
não cumulativa, tem o ônus de apresentar, ainda na Manifestação de
Inconformidade, hipóteses argumentativas do seu direito, devidamente
acompanhadas de provas suficientes à sua demonstração, geralmente a
escrituração contábil acompanhada da documentação na qual ela é baseada,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no
sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a
chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido de diligência. Esta
providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905383/2013-41
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para corrigir o erro apontado, sem efeitos infringentes, para conhecer
do Recurso Voluntário por ser tempestivo e no mérito negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte em face do Acórdão no
3302-011.879, proferido em 22/09/2021, pela 2a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de
Julgamento do CARF, que não conheceu do Recurso Voluntário, por intempestividade.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão da DRJ, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no 23573.00805.201008.1.1.11-
4095 (fls. 88/91) e de outras 16 Declarações de Compensação vinculadas a ele e listadas
no despacho decisório de fls. 92/102.
O crédito a que a Manifestante alega ter direito diz respeito à Cofins Não Cumulativa –
Mercado Interno, referente à apuração do 3o trimestre de 2008, no valor total de R$
370.719,90.
Realizada a análise, o despacho decisório, emitido por processamento eletrônico, não
reconheceu o direito creditório e, consequentemente, não homologou as compensações
declaradas (fls. 92/102), conforme resumo abaixo:

Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 02/102. Apresenta-se, a seguir, uma síntese das razões expostas na peça de
defesa:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

- por erro de preenchimento nos DACON de julho a setembro de 2008, não foram
informados os valores corretos de créditos;
- posteriormente, em 06/01/2014, a Manifestante realizou as devidas correções por meio
de DACON retificadores, inserindo os valores corretos nas fichas 16A, linha 24
(“Apuração dos Créditos da Cofins – Aquisições no Mercado Interno"), e 16B, linha 18
(“Apuração dos Créditos da Cofins - Importação");
- com base no art. 74, §§7o e 9o, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista o prazo de 5 anos
para homologação das compensações, e levando em consideração as informações dos
DACON retificadores de julho, agosto e setembro de 2008, “ficam confirmados os
valores em análise que sustentam este pedido de revisão” (fl. 03);
- por fim, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento da
homologação de compensação das PER/DCOMP, requereu que seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, com a homologação das referidas compensações.
Para a comprovação dos fatos narrados, a Manifestante juntou os seguintes documentos:
- cópia do despacho decisório (fls. 05 e 92/102);
- documentos de identificação e representação (fls. 06/33);
- cópia dos DACON retificadores (fls. 34/87);
- cópia do PER/DCOMP no 23573.00805.201008.1.1.11-4095 (fls. 88/91);
Antes da distribuição do processo a este Auditor-Fiscal Relator, a Manifestante
apresentou, ainda, uma série de documentos:
- petição de desistência parcial, datada de 10/09/2014 (fls. 105/110);
- nova petição de desistência parcial, datada de 09/12/2015 (fls. 113/115);
- pedido de revisão de parcelamento, datado de 01/10/2015 (fls. 152/155);
- petição de solicitação de mudança de débito para exigibilidade suspensa, datada de
29/03/2016 (fls. 189/191);
- nova petição de desistência parcial, datada de 05/10/2017 (fls. 228/229).
Em razão das petições acima relacionadas, o presente processo retornou à unidade de
origem, para o devido saneamento, conforme despacho de fl. 236. Na seqüência, a
unidade de origem atestou ter realizado os procedimentos de operacionalização dos
débitos declarados e retornou o processo para o devido julgamento (fl. 250).
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão
no 03-90.871, de 16/04/2020 (fls.347/355), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Irresignada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário (fls.420/431), o qual
requer, em síntese a reforma da decisão da DRJ, para que seja reconhecido seu direito creditório
pleiteado no PER 23573.00805.201008.1.1.11-4095, com a consequente homologação das
compensações a ele vinculadas.
Pugna pela relativização do princípio da preclusão, por força do princípio da
verdade material. Junta aos autos às fls.432/540 os seguintes documentos para comprovação de
seus créditos a) procuração e documentos societários (Doc. 01); b) memória de cálculo com
detalhe dos créditos vinculados à receita tributada no mercado interno, não tributada no mercado
interno ou à receita de exportação (Doc.02); c) apuração das contribuições ao PIS/COFINS do
mês de setembro/2008 (Doc. 03); d) Razão de Receita de Vendas no mercado interno (Doc. 04);
e) Razão de Receita de Revenda (Doc. 05); f) Razão de Receita de Exportação (Doc. 06); g)
Balancete Acumulado setembro/2008 (Doc. 07).
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

Defende que o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, permite que o
contribuinte retifique sua DACON e reforça que o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo
fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito de modo a rever o despacho decisório e, se o caso, deferir integralmente aquele crédito.
Por meio do Acórdão no 3302-011.879, datado de 22/09/2021, esta 2a Turma Ordinária
da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, não tomou conhecimento do Recurso Voluntário,
por ter sido considerado intempestivo (fls. 543/546).
Regularmente notificada daquele julgado em 06/09/2022 (fl.554), a contribuinte
apresentou Embargos de Declaração de fls.585/588, alegando que o prazo para interposição do seu
recurso ao CARF seria em 08/09/2020. Todavia, à época da interposição do recurso, vigorava a
Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, que estendeu até 31/08/2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Por meio do despacho de fls.592/593 os embargos foram admitidos para sanar a
omissão quanto à contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green
, Relator.
Ultrapassada a admissibilidade dos Embargos de Declaração pelo despacho de
admissibilidade, adentro na omissão apontada pela embargante que deve ser conhecida por este
colegiado.
Ante o recebimento dos embargos inominados, cabe a análise a respeito da
tempestividade do Recurso Voluntário, considerando que houve a suspensão dos prazos
processuais estabelecido pela Portaria no RFB 543/2020. Pela leitura de seu art. 6o1, bem como
das alterações que se seguiram (Portarias RFB no 939/2020, no 1087/2020 e 4105/2020), tem-se
que realmente foi tempestiva a interposição do recurso, motivo pelo qual devem ser acolhidos os
embargos com efeitos infringentes, para o fim de prosseguir à apreciação das matérias levantadas
no Recurso Voluntário.
A questão de mérito trazida no Recurso Voluntário diz respeito ao Pedido de
Ressarcimento (PER) 23573.00805.201008.1.1.11-4095 (fls. 88/91) apresentando pelo
contribuinte, solicitando crédito de ressarcimento de COFINS Não-Cumulativa - Mercado
Interno, Período de Apuração 3° trimestre de 2008, no valor de R$ 370.719,90, cujo direito
creditório não foi reconhecido, motivo que ensejou a não homologação das compensações
declaradas (fls. 92/102).
Conforme indicado na ficha de detalhamento do pedido de ressarcimento (fl. 90),
o referido crédito fundamenta-se no art.17 da Lei no 11.033/2004, que trata das vendas não
tributadas no mercado interno, transcrito a seguir:

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
(Redação dada pela Portaria no 936, de 2020)
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Todavia, nos DACON’s ativos à época da análise que ensejou o despacho
decisório, referente ao 3o trimestre de 2008, vê-se que a recorrente informou ter apurado créditos
integralmente vinculados à receita tributada no mercado interno. Após ciência do despacho
decisório, a recorrente transmitiu DACON’s retificadores (fls.257/346), informando trata-se de
créditos entre aquisições vinculadas à receita tributada no mercado interno e aquisições
vinculadas à receita não tributada no mercado interno.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a autoridade julgadora a quo
julgou-a improcedente, alegando em apertada síntese:
(i) antes da emissão do despacho decisório (fls.92/102), a interessada foi intimada
previamente (fls.254/256) das inconsistências do seu pleito, com destaque para a
divergência entre os valores informados por ele no PER/DCOMP e os demonstrados no
DACON. Naquele momento foi solicitado que sanasse as inconsistências entre suas
informações, inclusive “retificar o(s) Dacon correspondente(s) ou apresentar
PER/DCOMP retificador indicando corretamente os valores apurados". Mesmo tendo
tomado ciência em 22/12/2010, não houve qualquer retificação ou providência por parte
da interessada;
(ii) apenas após ciência do despacho decisório, consta que a manifestante transmitiu
DACON retificadores, juntados às fls. 257/346, agora com a distribuição de seus
créditos entre aquisições vinculadas à receita tributada no mercado interno e aquisições
vinculadas à receita não tributada no mercado interno.;
(iii) os valores numéricos de créditos apurados para aquisições vinculadas à receita não
tributada no mercado interno não convergem com os valores informados no
PER/DCOMP. Enquanto o PER/DCOMP traz o valor de R$ 441.238,62, o DACON
retificador informa a apuração de R$ 188.494,67 (somatório das aquisições no mercado
interno com as importações, R$ 143.457,32 e R$ 45.037,35, respectivamente); e,
(iv) nenhuma prova documental foi apresentada que desse suporte ao alegado, seja em
relação à comprovação dos valores numéricos em si, seja em relação à comprovação de
haver, de fato, saldo passível de ressarcimento, a não ser as meras cópia do despacho
decisório (fls. 05 e 92/102), dos DACON’s (fls. 34/87) e do PER/DCOMP (fls. 88/91).
Em sede recursal, a interessada defende ser inequívoco seu direito creditório e
junta documentos diversos para comprovar suas alegações: memória de cálculo, resumos da
apuração do PIS/COFINS de setembro/2008, livros razão e balancete (fls.432/540). Em essência,
a recorrente, invocando especialmente a verdade material, pugna pela flexibilização na preclusão
probatória. Com o reconhecimento da possibilidade de instrução probatória em segunda
instância, a recorrente postula pela realização de diligência, para que sejam analisados os
créditos deduzidos nos autos.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional2. Pode-se dizer,
em outras palavras, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da
certeza e liquidez do crédito postulado.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

A compensação de débitos fiscais, mediante a transmissão de Per/Dcomp,
segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/19963, também condiciona à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o encargo de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte,
a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato4 ", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19995, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Nesse mesmo contexto dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Dito isto, dois pontos merecem destaque: O primeiro diz respeito à falta de
dialeticidade nas peças recursais - manifestação de inconformidade e recurso voluntário - e o
segundo ao momento de apresentação das provas e sua suficiência para comprovação da liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. As razões do recurso são elemento indispensáveis ao
órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em
confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar documentos
desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos
motivos determinantes do alegado direito requerido. Ainda mais quando a valoração é feita em
sede de recurso.
Primeiramente, oportuno ressaltar que já em sua manifestação perante o órgão a
quo, a recorrente deveria ter reunido todos os argumentos e provas suficientes e necessários para
a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão. Isso porque
os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir”. Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235/1972, que regula o processo
administrativo fiscal, verbis:

3 VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de
compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
4 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
5 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
No caso concreto, mesmo não tendo ocorrido qualquer das exceções enunciadas
no parágrafo 4o do art. 16 da legislação supra, para justificar a produção de provas
extemporâneas, analisei os argumentos e documentos trazidos com o Recurso Voluntário,
chegando à conclusão de que não restou comprovado o direito creditório alegado pela recorrente.
Primeiramente, há que se assinalar que de acordo com Estatuto Social juntado às
fls.20/32, constata-se que a recorrente é empresa fabricante de produtos químicos em geral para
fins industriais, agropecuários e farmacêuticos e vende insumos para a fabricação de adubos e
fertilizantes e nessa condição tem suas alíquotas do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas
vendas.
Por certo, para o ressarcimento da contribuição com base no art. 17 da Lei no
11.033/2004, deve haver um crédito preexistente na aquisição de determinado bem, a qual é
vinculada à venda da contribuinte com suspensão, isenção, alíquota “0” (zero) ou não incidência
da contribuição PIS/Cofins, ou seja o benefício previsto na legislação está direcionado à
manutenção dos créditos básicos previstos nos artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833,
de 2003.
No caso dos autos, após a retificação do DACON, em que a recorrente declara
tratar-se de créditos entre aquisições vinculadas à receita tributada no mercado interno e
aquisições vinculadas à receita não tributada no mercado interno, atesta a decisão de piso que “os
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

valores numéricos de créditos apurados para aquisições vinculadas à receita não tributada no
mercado interno sequer convergem com os valores informados no PER/DCOMP. Enquanto o
PER/DCOMP traz o valor de R$ 441.238,62, o DACON retificador informa a apuração de R$
188.494,67 (somatório das aquisições no mercado interno com as importações, R$ 143.457,32 e
R$ 45.037,35, respectivamente)”, fato não contestado pela recorrente.
E conclui a decisão no sentido de que “não foi apresentado qualquer documento
que dê suporte ao alegado, seja em relação à comprovação de os créditos estarem mesmo
vinculados a receitas não tributadas no mercado interno, seja em relação à comprovação dos
valores numéricos em si, seja em relação à comprovação de haver, de fato, saldo passível de
ressarcimento”.
No entanto, a recorrente foi demasiadamente genérica em suas argumentações, a
sua manifestação tem três páginas e no recurso não existe informação nos autos sobre quais bens
que tiveram reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda no mercado interno ou se as aquisições foram tributadas, que possibilitasse a
apuração de seus créditos. Em suma, além de não conseguir comprovar que houve incidência das
contribuições nas aquisições efetuadas no período, é importante registrar que em nenhum
momento o contribuinte demonstrou que as aquisições dos supostos insumos realmente foram
dedicadas à produção e cumpriram os demais requisitos legais.
O segundo ponto é que apenas no recurso voluntário a recorrente apresentou
livros razão e balancete do período, que segundo ela, refletem sua contabilidade, entretanto
mantendo silente quanto aos esclarecimentos acerca da materialidade do crédito pleiteado.
Nesse ponto, oportuno registrar que apesar da recorrente ter juntado livro razão e
balancete, não foram trazidos aos autos as respectivas notas fiscais contabilizadas em sua escrita
contábil e fiscal, que teria gerado crédito pleiteado das contribuições. Lembrando que a busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar,
no momento processual apropriado, as provas necessárias demonstrassem, ao menos, a
verossimilhança do seu direito.
Ainda, cabe observar o que determina o art. 923, do RIR/99, “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que “os livros e
fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor,
quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios”.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos determinantes que levaram a
apuração e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a apresentação tardia de documentos,
acarretaram grandes prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a apuração do valor
devido e, por consequência, a determinação de um eventual crédito tributário perseguido pela
recorrente.
De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes (artigos 18 e
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

29 do Decreto 70.235 de 19726). No entanto, no caso concreto, a preclusão probatória foi de
certo modo flexibilizada, tendo em vista que foram analisadas as provas juntadas em sede de
recurso voluntário. Não obstante, mesmo diante dos novos elementos reunidos pelo sujeito
passivo, não restaram suficientemente comprovadas suas alegações, de maneira que não vejo
razão para a realização de diligência fiscal para buscar suprir provas documentais e explicações
que já deveriam ter sido trazidas ao processo.
De todo exposto, entendo que não merecem reformas o Despacho Decisório e o
Acórdão recorrido, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos, há que se lembrar o
que dispõe a Súmula CARF no. 110, de observância obrigatória por parte deste colegiado:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para corrigir o
erro apontado, sem efeitos infringentes, para conhecer do Recurso Voluntário por ser tempestivo
e no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

6 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.

Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.321 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

Fl. 604
DF CARF MF
Original